Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010101-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 100.232.837-34 (AGRAVANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – NECESSIDADE APURAÇÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Nota-se, de plano, que a questão nitidamente reclama dilação probatória, isso porque, não há prova suficiente, até o momento, que a instituição financeira tenha concorrido para a fraude da qual o autor, ora agravante, foi acometido, por prática claramente perpetrada por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1001924-68.2022.8.11.0004, ajuizada em face do PARANÁ BANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo, objeto do contrato discutido na lide.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros, a qual apenas alcançou êxito por conta da falta de zelo da instituição financeira com os dados bancários do cliente e demais informações pessoais.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia obrigar a agravada a suspender o desconto das parcelas de empréstimo, objeto do contrato discutido na lide.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado.

É que, no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida não está adstrita à simples imputação de ilegalidade da contratação, mas, sim, depende de prova contundente de que eventuais descontos realizados pelo credor, realmente, não condizem com o que foi aviado pelas partes, o que, por ora, não se verifica.

Na espécie, nota-se, de plano, que a questão nitidamente reclama dilação probatória, isso porque, não há prova suficiente, até o momento, que a instituição financeira tenha concorrido para a fraude da qual o autor, ora agravante, foi acometido, por prática claramente perpetrada por terceiros.

Afinal, foi o próprio agravante quem realizou as tratativas para a contratação de empréstimo consignado com pessoas sem qualquer vínculo com o banco agravado.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência indeferida, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022